Tribunal: TJDFT
Processo: 0716276-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. JUSTIFICATIVA TÉCNICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 2% por ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação realizada por videoconferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do agravante na audiência de conciliação virtual configura ato atentatório à dignidade da Justiça; e (ii) estabelecer se foram observados os requisitos para aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 334, § 8o, do CPC prevê a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça apenas em caso de ausência injustificada da parte à audiência de conciliação.
4. O agravante demonstrou tentativa de acesso à audiência e contato com o CEJUSC, além de ter peticionado imediatamente após o ato, o que evidencia boa-fé e diligência.
5. O recorrente não foi previamente advertido sobre a possibilidade de aplicação da multa, nem houve demonstração de prejuízo processual, má-fé ou embaraço ao trâmite do processo.
6. A decisão agravada foi proferida sem oportunizar manifestação prévia do agravante, violando os princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, art. 9o), o que, aliado às fundamentações anteriores, afasta o cabimento da sanção processual imposta
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência da parte à audiência de conciliação, por falha técnica devidamente justificada, não configura ato atentatório à dignidade da Justiça. 2. A aplicação da multa do art. 334, § 8o, do CPC exige prévia advertência, oportunidade de contraditório e demonstração de prejuízo processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 194, e 334, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1603062, 0709423-18.2021.8.07.0007, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 09.08.2022; Acórdão 1953934, 0701641-89.2019.8.07.0019, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04.12.2024; Acórdão 1797358, 0739159-65.2022.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13.12.2023; Acórdão 1748674, 0722958-64.2023.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 23.08.2023.